Tribunal: STF
Processo: ARE 1456867
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Logística e Transportes JACC Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão das teses firmadas nos Temas n. 339/RG e n. 660/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Execução fiscal. Objeção de pré-executividade. Parcial acolhimento. Insurgência descabida. Decreto de parcial decadência que não implica iliquidez do título executivo ante possibilidade de elaboração de meros cálculos para o devido expurgo. Alegada nulidade ante ausência de referendo da Comissão de Controle de Qualidade e de Ordem de Serviço Fiscal. Requisitos não essenciais do AIIM (Lei nº 13.457/09, art. 34). Nulidades inocorrentes. Recurso desprovido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 37; 93, IX; e 150, I, da Constituição Federal.



    Aduz que o reconhecimento da decadência de parcela da dívida (competência de abril de 2010) implicaria ausência de liquidez, certeza e exigibilidade (arts. 2º e 3º da LEF e arts. 201 a 204 do CTN) para todo o título executivo. 



    Sustenta, ainda, que o referendo da Comissão de Controle de Qualidade (CCQ) mostra-se pressuposto indispensável à lavratura, à legalidade e à validade do auto de infração (AIIM), que, não sendo atendido pelo Fisco, dá ensejo à nulidade de pleno direito do documento que embasa a dívida. 



    Assevera, por fim, que o número da Ordem de Serviço Fiscal (OSF), documento que marca o início dos trabalhos de fiscalização junto ao contribuinte, não constou do AIIM, motivo pelo qual deve ser declarado nulo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da legislação local e das provas — concluiu pela higidez da execução fiscal, vez que a ausência de referendo pela CCQ e da indicação do número da OSF, não seriam requisitos essenciais do auto de infração, conforme previsto na Lei n. 13.457/09.



     Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pontuo que o decreto de inexigibilidade parcial do crédito tributário, ante reconhecimento da decadência quanto à referência abril/10, não implica a alegada iliquidez do título executivo ante possibilidade de elaboração de meros cálculos para o devido expurgo, a franquear prosseguimento da execução.



    Sobre o tema, o. E. Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:



    .......................................................................................................



    Isso julgado, reputo pertinente e cabível a objeção quanto aos temas aqui remanescentes, por versarem matéria apenas de direito; no entanto, não se entrevê a alegada nulidade do título executivo ante ausência de comprovação de referendo do lançamento pela Comissão de Controle de Qualidade (CCQ), tampouco de menção ou indicação do número da Ordem de Serviço, por não constituírem, com a devida vênia, requisitos essencial do AIIM, como é do teor do artigo 34 da Lei nº 13.457/09: (...).



    Divergir da conclusões da origem — acerca da higidez da execução fiscal ou quanto aos requisitos essenciais do auto de infração — esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de reexame da legislação local (Lei estadual n. 13.457/09) e do conjunto probatório que levou o Tribunal àquela conclusão.



    Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    (ARE 1.420.701 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de junho de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente